Tribunal: TJDFT
Processo: 0000471-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO.

I – Demonstrado concretamente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, firmes e coerentes em todas as vezes em que foram ouvidas, que o réu lhes dirigiu promessa de causar mal injusto e grave, suficiente para abalar sua tranquilidade psíquica, impõe-se a condenação pelo crime de ameaça.

II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

III – Recurso conhecido e provido.